Tribunal: TJMT
Processo: 1011653-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011653-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EDWIGES MADALENA BISPO NEVES - CPF: 208.428.991-20 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção
juris tantum
de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação.

Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez
momentânea.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação Cível
interposto por
EDWIGES MADALENA BISPO NEVES
,
contra a
decisão proferida
pelo Juízo da
9
ª Vara
Cível
de
Cuiabá

à

Ação de
Indenização por Danos Morais
n.
1013374-23.2024.8.11.0041
,
que

move em desfavor do
BANCO DO BRASIL

S/A
, e que
, indeferindo a gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do arti
go 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Em síntese,
a parte agravante afirma que se encontra em estado de hipossuficiência financeira,
não dispondo de recursos financeiros para arcar com as custas judiciais sem p
rejudicar sua própria manutenção
e de seu núcleo familiar
.

Afirma ser idos
a
,
auferindo rendimentos módicos mensais provenientes de sua função pública, com os quais é responsável pelo custeio das despesas fixas e excepcionais de seu núcleo familiar – em especial, de sua filha,
portadora de necessidades especiais
, e que, apesar de
não configurado o estado de miserabilidade, não dispõe de recursos para custear as despesas processuais.

Por fim,
aduz que a declaração de hipossuficiência possui pr
e
sunção
juris tantum
de veracidade,

pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
pel
o provimento recursal
,
com a

consequente
reforma do
decisum
recorrido, a fim de conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Liminar recursal deferida, conforme ID. 212878174, que determinou à agravante que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, a recorrente manifestou-se em ID. 212400652, juntando documentação solicitada.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo

(ID. 213765153).

Ausente contraminuta, vez que inexistente
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

C
onforme se demonstra do holerite de ID. 2
13400667, a agravante é professora de educação básica
inativa pelo Estado de Mato Grosso,
aufer
indo
, mensalmente, rendimentos líquidos no importe de R$ 2.282,93 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

Além deste rendimento, a agravante percebe, também, aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS, que perfaz, mensalmente, o valor líquido de R$
3.610,48 (três mil, seiscentos e dez reais
e quarenta e oito centavos)
, conforme extrato previdenciário de ID. 212545152.

Inclusive, ressalta-se que, do mesmo documento, demonstra-se que no mês de abril/2024
, o
valor líquido do referido benefício pre
videnciário foi de R$

7.306,04
(sete mil, trezentos e seis reais e quatro centavos)
.

Assim, demonstra-se que, apenas no mês de abril do corrente ano, a agravante auferiu rendimento líquido total no importe de R$ 9.588,97
(nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Em mesmo sentido, demonstra-se da Declaração de IRPF do exercício de 2023 (ID. 213400674) que a agravante auferiu, no período declarado, R$ 137.807,32
(cento e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos) em rendimentos tributáveis, recebidos do Governo do Estado de Mato Grosso e do INSS.

Além disso, é possível extrair da declaração que a agravante possui patrimônio no importe de R$ 248.853,98 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)
, entre bens móveis, imóveis e valor líquido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrente de acordo trabalhista.

Por
outro lado, em que pese a alegação de que possui diversas despesas que comprometem sua renda mensal,
o valor das despesas apresentadas pela agravante são, em muito, inferiores ao valor de seus rendimentos
(
IDs
. 212545154, 212545150, 212543697 e 212543699)
.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo
patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante
.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica d
a
recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do
CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente
para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, faculto à parte agravante o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
, facultando à agravante o parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Revogo a liminar outrora concedida e determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024